Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VEROSSIMILHANÇA E HARMONIA COM DEMAIS DEPOIMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima de crimes contra a liberdade sexual assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova.
2. Para a configuração do crime de importunação sexual, imprescindível a comprovação do dolo. Outrossim, o crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva. No caso, ficou evidente a vontade consciente do acusado, dirigida para a prática de ato libidinoso e satisfação da própria lascívia, amplamente comprovada nas declarações apresentadas pelas vítimas, tornando inviável a desclassificação pretendida para o delito de ato obsceno, previsto no artigo 233 do CP.
3. Para prequestionar a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.